Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-14.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos declaratórios. Ausência de vícios - CPC 1.022 – no acórdão. É válida a técnica da motivação per relationem. Pretensão meramente infringente. Recurso manifestamente protelatório: Incidência da multa cominada no CPC 1.026, § 2o.